Tribunal: STF
Processo: RE 468161
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Transação penal homologada em audiência realizada sem a
presença do Ministério Público: nulidade: violação do art. 129, I,
da Constituição Federal.
1. É da jurisprudência do Supremo
Tribunal - que a fundamentação do leading case da Súmula 696
evidencia: HC 75.343, 12.11.97, Pertence, RTJ 177/1293 -, que a
imprescindibilidade do assentimento do Ministério Público quer à
suspensão condicional do processo, quer à transação penal, está
conectada estreitamente à titularidade da ação penal pública, que a
Constituição lhe confiou privativamente (CF, art. 129, I).
2. Daí
 que a transação penal - bem como a suspensão condicional do
processo - pressupõe o acordo entre as partes, cuja iniciativa da
proposta, na ação penal pública, é do Ministério Público.